Tribunal: TJDFT
Processo: 0737838-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737838-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA RABELO PAULINI FERREIRA, ZERES HENRIQUE DE SOUSA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Juliana Rabelo Paulini Ferreira e Zeres Henrique de Sousa pretendem a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão do valor do proveito econômico obtido na base de cálculo dos honorários advocatícios. Os agravantes asseveram que a obrigação de fazer que traduz um proveito econômico também compõem a base do cálculo da verba sucumbencial, como afirmam ser o caso dos autos. Expõem que, além da condenação em obrigação de pagar quantia certa referente à indenização por danos morais, há a obrigação de fazer mensurável, consistente no fornecimento de medicamentos à autora. Após se referirem à jurisprudência que entendem favorável à sua tese, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de se determinar a inclusão dos valores decorrentes da condenação em obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários de sucumbência. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é visível os prejuízos que adviriam aos agravantes, caso o processo seja arquivado sem que recebam o valor que entendem devido. No entanto, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos agravantes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Da análise dos autos de origem, observa-se que a sentença exequenda condenou a parte ré a: i) fornecer o medicamento, conforme prescrição médica, à autora, ii) pagar indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e iii) arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da condenação. A parte ré interpôs recurso de apelação, o qual restou não provido, em decisão unânime, desta egrégia 4a Turma Cível, tendo a verba sucumbencial sido majorada para doze por cento (12%) sobre o valor atualizado da condenação em desfavor da ré apelante. O cumprimento de sentença teve por objeto apenas a execução de danos morais, sendo que, com o pagamento da indenização, houve a extinção da execução por sentença (ID no 148419208, dos autos de origem). As agravantes pretendem liquidar a sentença quanto ao fornecimento dos medicamentos, sob o argumento que “não têm acesso aos comprovantes das despesas com os medicamentos fornecidos pela ré no presente caso e por isso se mostra indispensável a juntada nestes autos dos documentos demonstrativos dos valores que compõem a base de cálculo dos honorários de sucumbência”. No entanto, a despeito dos argumentos expendidos pelas agravantes, verifica-se que o cumprimento de sentença está em consonância com o título executivo judicial, pois a sentença exequenda arbitrou a verba sucumbencial apenas sobre o valor da condenação, qual seja, o pagamento da indenização por danos morais. Logo, não havendo condenação de honorários sobre o proveito econômico obtido, não há que se falar em realização de novos cálculos da verba honorária, até porque “o título judicial é definitivo e não comporta rediscussão”, como bem observou a julgadora singular. Há que se concluir, portanto, que os cálculos realizados a título de verba honorária, por refletirem a coisa julgada, são hígidos para apuração do crédito exequendo, não merecendo reparos a decisão agravada. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, não havendo base jurídica, ao menos por ora, que justifique a pretendida suspensão da respeitável decisão agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator